Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA MILITAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. SÚMULA 632/STJ. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum impugnado estiver eivado de omissão, contradição, obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.
2. Havendo omissão no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização securitária, os embargos devem ser acolhidos para sanar o defeito indicado.
3. Entretanto, no caso em análise, tendo havido pedido expresso na petição inicial para que a correção monetária incidisse a partir do sinistro, incabível a aplicação do disposto no enunciado 632 da Sumula do STJ.
4. A norma processual consagra o princípio dispositivo, que orienta o julgador a observar a necessária adstrição, congruência ou correlação entre a petição inicial e a sentença/acórdão, de modo que o julgador não pode conceder tutela jurisdicional diversa daquela pleiteada pela parte.
5. A sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir deduzidos na inicial, também não sendo possível que, em sede recursal, seja proferida decisão de natureza diversa daquela postulada pela parte quando ausente matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição.
6. Embargos de declaração conhecidos. Rejeitados os embargos de MAPFRE VIDA S.A e parcialmente acolhidos os embargos do autor.